Tribunal: TJSP
Processo: 2256177-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de citação dos executados pelo correio por carta. Indeferimento, com determinação de recolhimento das diligências do Oficial de Justiça para citação via mandado. Decisão reformada. Ausente vedação legal expressa, não há razão para obstar, de plano, a tentativa de citação postal, com aviso de recebimento, providência mais célere e menos custosa. Precedentes

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de citação dos executados pelo correio por carta. Indeferimento, com determinação de recolhimento das diligências do Oficial de Justiça para citação via mandado. Decisão reformada. Ausente vedação legal expressa, não há razão para obstar, de plano, a tentativa de citação postal, com aviso de recebimento, providência mais célere e menos custosa. Precedentes desta Câmara. Recurso provido.